Tribunal: TJES
Processo: 5000233-61.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-61.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: JOAO VICTOR LEOPOLDINO MINTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000233-61.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: JOAO VICTOR LEOPOLDINO MINTO e DETRAN/ES

JUIZ DE DIREITO: KLEBER ALCURI JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE MULTAS. INDICATIVO DE CLONAGEM DO VEÍCULO. INDÍCIOS QUE AS MULTAS NÃO FORAM COMETIDAS PELO AUTOR. REQUISITOS CUMPRIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n° 5000201-96.2023.8.08.0002, que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando que os procedam a imediata suspensão dos efeitos das multas PMCCA-256250-BC00048962-7030/01 e DETRAN/ES 108100-BC00048960-5010/00 impostas ao autor.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários a concessão do pedido liminar, uma vez que o agravado não comprovou a clonagem da placa de seu veículo, devendo ser mantida a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Em sede de decisão monocrática, este juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Assim como disposto pelo juízo de primeiro grau, entendo pelo preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão do pedido liminar:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim sendo, o recorrente cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, de forma a afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.

O Boletim Unificado juntado ao feito indica que os policiais militares de Cariacica/ES encontraram motocicleta com placa adulterada, indicando que a placa do veículo do autor foi clonada, quadro que demonstra que as multas indicadas na exordial não foram cometidas pelo agravado.

Isto posto, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo primevo, nos mesmos termos:

Aliás, o Boletim Unificado nº. 47517646 (ID 22088093) reafirma a alegação da parte autora, haja vista que Policiais Militares do Município de Cariacica/ES, durante patrulhamento, realizaram uma abordagem em 03 (três) motocicletas com indícios de adulteração, onde diligenciaram e constataram que uma das motocicletas encontradas tratava-se de um clone, e essa motocicleta possuía a mesma placa da motocicleta do autor desta ação.

No que se refere ao perigo da demora, entendo que configura-se no fato de que o autor teria que suportar as cobranças, e consequentemente os pagamentos das multas impostas.

Importante ainda observar, que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, já que passível de ser modificada a qualquer tempo, sem prejuízo algum para os requeridos.

Destarte, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)